Tribunal: CARF
Processo: 16682.902890/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902890/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.315 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. PROVA. COMPROVAÇÃO.
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Súmula 143 do CARF. Apresentando o
contribuinte documentação robusta a comprovar por outros meios a retenção
sofrida, é de se reconhecer a possibilidade de seu cômputo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno do processo à Receita Federal
do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração
os documentos juntados aos autos, especificamente notas fiscais, extratos bancários e planilhas
apresentadas, podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de
Freitas Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902890/2011-65
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.315 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902890/2011-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1123-1129) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 1094-1104) que julgou procedente em parte manifestação de
inconformidade (e-fls. 130-133) apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório (e-fl.
116) que indeferiu parcialmente direito creditório e não homologou as compensações
decorrentes.
Como se depreende de referido despacho decisório, o crédito pleiteado é relativo a
Saldo Negativo de CSLL, Exercício 2005, formado unicamente por retenções na fonte, que não
foram integralmente confirmadas.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu a existência do
seu crédito, bem como pugnou pela juntada de documentos. Em petição apresentada em seguida,
fez a juntada de planilhas demonstrativas, notas fiscais e extratos bancários , agrupados por fonte
pagadora (e-fls. 169-747).
Em seguida, ainda antes do julgamento pela DRJ, promoveu o contribuinte a
juntada de novos documentos: planilhas demonstrativas, notas fiscais e extratos bancários (e-fls.
760-945).
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (nossos destaques):
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-se
incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
(...)
Em relação ao IRRF/CSRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
(...)
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.315 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902890/2011-65

Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo contribuinte, não
se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Destarte, não é possível confirmar o CSRF destacado na(s) NF(s) apresentada(s) pelo
contribuinte.
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DWDIRF, que no
ano calendário de 2004 a requerente consta como beneficiária de retenções sintetizadas
a seguir:
(...)
Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no PER/DCOMP
não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF pela fonte
pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é possível
validar, para fins de formação do saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de
2004, a totalidade da retenção confirmada em DIRF.
Ao final, a DRJ reconheceu crédito adicional de R$ 309.488,05.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que defende a
nulidade do acórdão recorrido, em virtude da “não apreciação da documentação acostada pela
ora Recorrente após a apresentação da manifestação de inconformidade”. No mérito, defendeu
a legitimidade da documentação acostada aos autos para comprovação da retenção e a
subsistência do seu crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, em relação à alegação de nulidade da decisão recorrida formulada
pelo Recorrente a título de preliminar, entendo que seu fundamento confunde-se com a própria
alegação de mérito, uma vez que em ambos os tópicos o contribuinte defende, basicamente, que
os documentos acostados aos autos posteriormente à manifestação de inconformidade deveriam
ter sido apreciados pela DRJ e, no seu conteúdo, seriam aptos a comprovar a retenção na fonte.
O mais adequado é, portanto, apreciar o recurso do contribuinte em sua inteireza.
Discute-se nestes autos direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ cuja
composição é formada por retenções na fonte. A matéria litigiosa restringe-se à comprovação das
retenções na fonte, matéria de cunho eminentemente probatório, à luz inclusive do entendimento
deste Conselho.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito são condições para o ressarcimento e compensação:
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.315 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902890/2011-65

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse ponto, como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Em específico sobre as retenções, como bem reconhece a jurisprudência deste
Conselho, sua prova admite razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de
retenção, a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Assim, admite-se que a prova da retenção seja feita de forma ampla pelo
contribuinte. A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023
No caso em tela, o reconhecimento de crédito adicional pela DRJ se deu
unicamente através da análise da DIRF, uma vez que a decisão recorrida entendeu não ser viável
– à luz do entendimento daquele colegiado à época do julgamento, anterior à Súmula CARF 143
– a comprovação por outros meios. Portanto, a documentação acostada pelo contribuinte não foi
analisada.
Assim, assiste razão ao Recorrente no que diz respeito à possibilidade de
comprovação das retenções por outros meios, que não o Informe de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora, à luz da Súmula CARF 143, que ora adoto como razão de decidir.
Embora a decisão recorrida não tenha adotado o entendimento ora defendido, o
fez com base em fundamentação suficiente, a partir de entendimento legítimo da legislação e
condizente com a época da prolação do acórdão recorrido (anterior à Súmula em questão). A
decisão encontra-se, pois, devidamente fundamentada, de forma que não há que se falar em sua
nulidade.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.315 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902890/2011-65

Resta analisar o que efetivamente consta dos autos a título de comprovação do
IRRF. E, neste ponto, verifico verossimilhança na pretensão creditória do contribuinte, a partir
de análise das maiores fontes pagadoras, por amostragem.
A título exemplificativo, veja-se a fonte pagadora CENTRAIS ELETRICAS DO
NORTE DO BRASIL – CNPJ 00.357.038/0018-64. Constou no PER/DCOMP retenção de
R$14.094,26. Nenhum valor foi confirmado, seja no despacho decisório, seja na DIRF. No
entanto, o contribuinte juntou demonstrativo acompanhado de documentos, capaz de provar a
retenção, inclusive em valor maior do que o originalmente informado.
Nesses documentos, o contribuinte apresenta planilha em que lista todas as notas
fiscais emitidas para aquele contratante, com indicação do IRPJ retido. Em seguida, junta as
notas fiscais, bem como extrato de seu sistema de Contas a Receber, e extrato bancário
demonstrando o recebimento do valor líquido de IRRF, demonstrando compatibilidade entre os
documentos.
Nesse contexto, entendo que o melhor caminho processual é a reanálise da
documentação por parte da autoridade de origem, a fim de que sejam efetiva e precisamente
quantificadas as retenções, a partir dos documentos trazidos pelo contribuinte ainda antes do
julgamento da DRJ.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, especificamente
notas fiscais, extratos bancários e planilhas apresentadas, podendo intimar a parte para apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1164
DF CARF MF
Original